Tribunal: TCU
Processo: 016.538/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Carlos Vieira Mota

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, nesta fase, cuidam de pedido reexame interposto pelo Sr. Carlos Vieira Mota contra o Acórdão 10841/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Carlos Vieira Mota contra o Acórdão 10841/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo) para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente a multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.1 da decisão recorrida; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão à Fundação Universidade de Brasília e ao recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.